Tribunal: TJSP
Processo: 0011955-88.1996.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 1992 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Alegada ilegitimidade passiva - Imóvel adjudicado - Ausência de depósito do preço para fins de sub-rogação, o que torna incabível a aplicação dos termos do art. 130, parágrafo único do CPC - Institutos jurídicos distintos - Adjudicação que não se confunde com arrematação - Tributo devido. 2)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 1992 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Alegada ilegitimidade passiva - Imóvel adjudicado - Ausência de depósito do preço para fins de sub-rogação, o que torna incabível a aplicação dos termos do art. 130, parágrafo único do CPC - Institutos jurídicos distintos - Adjudicação que não se confunde com arrematação - Tributo devido. 2) Alegada ocorrência da prescrição - Inocorrência - Ação ajuizada em 09/12/1996, antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Citação efetivada em 29/01/1997 - Prescrição afastada - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011955-88.1996.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado ASSOCIAÇÃO FAZENDA VILA REAL DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-88.1996.8.26.0286
2
VOTO No 36062
APELAÇÃO CÍVEL No 0011955-88.1996.8.26.0286
COMARCA: ITU
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
APELADO: ASSOCIAÇÃO FAZENDA VILA REAL DE ITU
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de
1992 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Alegada
ilegitimidade passiva - Imóvel adjudicado - Ausência de depósito
do preço para fins de sub-rogação, o que torna incabível a
aplicação dos termos do art. 130, parágrafo único do CPC -
Institutos jurídicos distintos - Adjudicação que não se confunde
com arrematação - Tributo devido. 2) Alegada ocorrência da
prescrição - Inocorrência - Ação ajuizada em 09/12/1996, antes da
alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção
da prescrição somente pela citação do devedor - Citação efetivada
em 29/01/1997 - Prescrição afastada - Sentença reformada -
Recurso provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal proposta em 09/12/1996
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU em face inicialmente de FURLONG
INVESTIMENTOS S.A., objetivando a cobrança de IPTU do exercício de 1992.
Houve citação da executada pelo correio em
27/01/1997, interrompendo o prazo prescricional (fls. 07).
Em 25/05/2017, a exequente requereu a substituição
do polo passivo, para que constasse como executada apenas a
ASSOCIAÇÃO FAZENDA VILA REAL DE ITU (fls. 24), o que foi deferido às fls.
27.
Foi
apresentada
exceção
de
pré-executividade,
alegando a ilegitimidade passiva da adjudicante, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-88.1996.8.26.0286
3
ocorrência da prescrição (fls. 13/18).
Impugnação da Municipalidade às fls. 79/82.
A sentença de fls. 83/85, prolatada pelo MM. Juiz
Fernando França Viana, cujo relatório se adota, acolheu a exceção de
pré-executividade, afastando a responsabilidade tributária da adquirente
e julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Condenou a excepta ao pagamento de honorários fixados em 2.000,00,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 66/73,
requerendo reforma da sentença. Sustentou, em síntese, a inocorrência de
ilegitimidade passiva, bem como a ausência de sub-rogação sobre o
preço. Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões às fls. 100/106.

Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser reformada.
Com efeito, conforme os documentos juntados às fls.
73/77, verifica-se que o imóvel pertencente à empresa foi adjudicado pela
excipiente nos autos da Ação de Procedimento Sumário em fase de
execução no 583.00.1993.607407-7, não havendo depósito do preço, o que
descaracterizaria a pretensa sub-rogação, restando, diante disso, saber se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-88.1996.8.26.0286
4
em caso de adjudicação é possível utilizar o instituto da sub-rogação no
intuito de eximir o adjudicante do pagamento do imposto.
A interpretação que se faz do parágrafo único do art.
130 do CTN não contempla a adjudicação como forma de sub-rogação,
posto que o texto é expresso no sentido de que apenas no caso de
arrematação em hasta pública a sub-rogação ocorre sobre o respectivo
preço.
A lógica utilizada para tal conclusão consubstancia-se
no fato de que, quando há arrematação, é efetivado o depósito do valor
do bem e parte dele é destinado ao pagamento do tributo incidente
sobre o imóvel e o restante é creditado ao antigo proprietário,
diferentemente da adjudicação, em que há, na verdade, uma espécie
de ajuste em que o credor, ao invés de receber em dinheiro o seu crédito,
recebe o imóvel como pagamento.
Nestes casos, como a regra do parágrafo único do art.
130 do CTN contempla apenas a arrematação, não há como estender tal
interpretação para possibilitar a sub-rogação no caso da adjudicação
que, como mencionado, não implica na existência de preço.
De sorte que a responsabilidade pelo pagamento do
tributo deve ser transferida ao adjudicante, na forma do caput do art. 130
do CTN.
Senão por isso, a alegação de ocorrência da
prescrição não socorre a excipiente, pois a execução fiscal para
cobrança de IPTU do exercício 1992 foi proposta em 09/12/1996, de sorte
que a ação foi ajuizada antes do escoamento do prazo prescricional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-88.1996.8.26.0286
5
com citação da executada originária em 29/01/1997, interrompendo o
prazo prescricional. Ainda, não se pode aferir estreme de dúvida a
ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a excipiente deixou
de apresentar documentação apta a comprovar a paralisação do feito
por prazo superior a cinco anos, após o prazo de um ano de suspensão.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)